Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIANA FIALHO SEVERINO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação do requerido à reconhecer que autora faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10%; no importe de valor de R$ 16.683,52, referente ao período de janeiro/2019 a junho/2021, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo, devidamente atualizados e corrigidos pelo IPCA-E.

II. Em suas razões, a recorrente informa que é servidora lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará e labora na atenção básica, como terapeuta ocupacional, com carga horária compatível com a legislação. Acrescenta que, por atuar no NRAD, promove ações básicas de saúde conforme disposto na Portaria no 77/2017, em seu art. 6o, VI. Aduz que o dispositivo que trata da organização administrativa da atenção primária do Distrito Federal engloba as Equipes de Saúde de Atenção domiciliar, caracterizadas como Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que incide no caso o enunciado da súmula no 27 da TUJ.

III. O recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36754862). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36395724).

IV. Conforme o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

V. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 preconiza que “as unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.

VI. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde).

VII. Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde.

VIII. Ademais, conforme a tese firmada na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.

IX. Diante desse quadro, comprovado que a parte recorrente exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB, de forma que o recurso merece provimento.

X. Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o seu vencimento padrão, desde julho/2021 até a implementação em seu contracheque, pagando os valores no período na forma do artigo 323 do CPC, bem como para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 16.683,52, referente às parcelas pretéritas da referida gratificação, conforme planilha apresentada pela recorrente.

XI. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve incidir unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

XII. Sem custas finais e condenação em honorários advocatícios ante a ausência recorrente vencido.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.